Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
. DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por DEBORA NEVES DUTRA em favor de FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA e em face a ato da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narrou que o paciente encontra-se preso desde 27 de dezembro de 2021, tendo decorrido mais de 144 dias. A instrução criminal já teria se encerrado e a defesa já apresentou alegações finais há quase dois meses. Em acréscimo, o réu padece de doença que necessita tratamento multidisciplinar e não seria dispensado no cárcere. Por fim, o Ministério Público requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão, elementos que somados à primariedade do paciente, permitiriam concluir que na eventualidade da condenação, a pena seria cumprida em regime inicial aberto. Requereu a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva, permitindo-lhe que aguarde em liberdade até o julgamento do processo. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão provisória, resta caracterizada a urgência que justifica a apreciação em regime de plantão. Inicialmente, é preciso ressaltar o termo final para a conclusão do processo não é fruto da mera contagem aritmética dos termos de cada fase do procedimento, mas se deve considerar as peculiaridades e a complexidade de cada causa (STF/HC 94556/SP, HC 89.847/BA). A impetrante reconheceu que a instrução está encerrada, bem como destacou que já foram apresentadas as alegações finais por ambas as partes. Neste caso, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ (Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo). No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, da CF). 2. Encerrada a instrução criminal e aguardando o feito tão somente a realização de diligência requerida pela defesa, consubstanciada na produção de laudo de exame de dependência toxicológica, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo a justificar a concessão da ordem, a teor do enunciado das Súmulas 52 e 64 do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 508.841/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019 - grifo nosso). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 729.537/SP, relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022.) Em exame aos autos principais, verifica-se que para o julgamento do processo falta tão somente a remessa de laudos relativos a medicamentos que teriam sido apreendidos com o paciente no momento da prisão em flagrante. Ademais, referido laudo é peça técnica que interessa principalmente à Defesa. Tanto é que o paciente não manifestou o interesse em dispensa-la e, desse modo, permitindo o julgamento da causa. Não pode a parte, a quem interessa a chegada de determinada prova, alegar que não tem qualquer participação no atraso do processo, uma vez que o julgamento só não ocorreu, porque a Defesa também deseja que o laudo seja juntado antes de proferida sentença. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o atraso no curso do processo, em razão de diligencia requerida ou do interesse da Defesa, não caracteriza constrangimento ilegal. E neste sentido, a Súmula 68/STJ. Finalmente, registro que a alegação de que os fatos comprovados se subsumiriam à conduta do tráfico privilegiado e que o réu sequer estaria sujeito ao cumprimento de pena em regime fechado não se sustenta para a revogação da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos da garantia da ordem pública. Ressalta-se que essa necessidade já foi reconhecida pelo juízo de origem, por ocasião do decreto da prisão preventiva e pela instância revisora, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0700128-41.2022.8.07.0000, igualmente impetrado em favor do ora paciente: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, que teve decretada a preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a natureza das drogas apreendidas, haxixe e skunk. 3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 5. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1395136, 07001284120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator